Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-82.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Remoção de poste de energia elétrica. Alegação de restrição quanto ao acesso à garagem. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Instalação de poste que se deu de forma regular e anteriormente à alteração realizada no terreno. Custo do serviço que deve ser suportado pelo usuário. Inteligência do art. 102 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Remoção de poste de energia elétrica. Alegação de restrição quanto ao acesso à garagem. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Instalação de poste que se deu de forma regular e anteriormente à alteração realizada no terreno. Custo do serviço que deve ser suportado pelo usuário. Inteligência do art. 102 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-82.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANA
MAGANHA MARQUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43757
Apelação Cível No: 1000228-82.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Rosana Maganha Marques
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Interessado: Enel Distribuição São Paulo S/A
Ação de obrigação de fazer. Remoção de poste de energia
elétrica. Alegação de restrição quanto ao acesso à
garagem. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Instalação de poste que se deu de forma regular e
anteriormente à alteração realizada no terreno. Custo do
serviço que deve ser suportado pelo usuário. Inteligência
do art. 102 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Rosana Maganha Marques ajuizou ação de obrigação de
fazer contra Enel Brasil, com vistas à remoção de poste de energia
elétrica situado em frente à garagem do imóvel onde reside. O d. juiz de
primeiro grau julgou improcedentes as pretensões formuladas na
exordial [fls. 118/122]. Inconformada, apela a autora. Pugna pela
integral reforma da r. sentença, sob a alegação de ser de
responsabilidade da concessionária o custeio pela retirada do poste que
lhe obsta o acesso ao imóvel [fls. 124/132]. Recurso processado em
seguida, com as contrarrazões [fls. 135/145].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a autora, em síntese, que o poste de distribuição
de energia elétrica instalado pela apelada tem-lhe causado prejuízo
quanto ao usufruto do imóvel onde reside, vez que obsta parcialmente a
passagem de veículos em direção à garagem. Narra que, ao solicitar sua
realocação, foi informada de que o custeio da pretendida remoção
deveria ser acado, integralmente, pela própria usuária.
Insatisfeita com a decisão proferida pelo d. magistrado
de piso, requer, em sede de apelção, que sejam julgados totalmente
procedentes os pedidos da inicial.
O apelo não prospera. Adiante, os fundamentos.
Embora atualmente situado em frente à garagem do
imóvel da requerente, extrai-se do conjunto probatório dos autos que o
poste de distribuição de energia elétrica objeto dos autos foi instalado
de forma regular, em consonância com as normas específicas de
segurança e planejamento vigentes à época.
Conforme amplamente demonstrado pela ré (fls.
73/77), o imóvel foi objeto de reforma posterior à instação do poste, de
sorte que a entrada da garagem foi alterada pela vontade da própria
apelante.
Originariamente, portanto, não se tem notícias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstrução quanto ao acesso ao imóvel. Tal inconveniente passou a
existir unicamente em razão da alteração realizada pela autora no
terreno em que reside.
Diante
da
inexistência
de
irregularidades
nos
procedimentos da ré, impossível que se atribua a ela a responsabilidade
pelo custeio da remoção pleiteada. Até mesmo porque a infraestrutura
de distribuição de energia elétrica não poderia prever eventuais
alterações na utilização do terreno.
Outrossim, dispõe o art. 102 da Resolução no 414/2010
da ANEEL que “Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do
consumidor, são os seguintes: (...) XIII - deslocamento ou remoção de
poste”.
Em se tratando de remoção motivada por conveniência
ao usuário, portanto, as expensas daí recorrentes devem ser unicamente
por ele suportadas.
É esse o entendimento que vem sendo adotado por esta
e. Corte Paulista:
[I] APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada. Prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento de energia elétrica. Remoção de poste. Instalação regular.
Remoção possível, todavia, mediante prévio pagamento de custos pela
interessada.
Sentença
reformada.
(TJSP,
Apelação
no
1005565-22.2014.8.26.0006, Rel. Mario A. Silveira, 26a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 20/02/2017)
[II] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação de obrigação de fazer Remoção de poste de iluminação pública
que prejudica o uso da garagem Custo que deve ser suportado pelo
consumidor, sobretudo quando, no caso, o poste de energia elétrica
preexiste à benfeitoria ulteriormente erigida Artigo 2° da Lei
12.635/2007 declarado inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal Ação julgada integralmente improcedente. - Recurso de
apelação provido. (TJSP, Apelação no 0008750-16.2012.8.26.0278, Rel.
Edgard Rosa, 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
03/10/2016)
[III] FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPROCEDÊNCIA EXISTÊNCIA DE POSTE DE
ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL QUE É ANTERIOR À CONSTRUÇÃO DA
GARAGEM DOS AUTORES CUSTO COM A REMOÇÃO QUE DEVE FICAR
POR
CONTA
DOS
AUTORES,
ATÉ
PORQUE
NÃO
TINHA
A
CONCESSIONÁRIA A POSSIBILIDADE DE SABER QUE NAQUELE LOCAL
VIRIA A SER CONSTRUÍDA UMA GARAGEM SENTENÇA MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação improvida. (TJSP, Apelação no 0014419-25.2013.8.26.0566,
Rel. Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, j.
22/10/2015).
Por fim, na ocasião do julgamento da ADI no 4925,
declarou o Excleso Pretório a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei
Estadual no 12.635/2007, que determinava a remoção gratuita de postes
que causassem transtornos ou impedimentos aos proprietários de
terrenos. A saber:
CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO
PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE
REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE
CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS.
ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE
CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE
USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O
TEMA. (...) 2. As competências para legislar sobre energia elétrica e para
definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento,
inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos
termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3.
Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de
energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente
onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causando transtornos ou impedimentos”) para o proveito de interesses
individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2o da Lei estadual
12.635/07 imiscuiuse indevidamente nos termos da relação contratual
estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta
de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, ADI no 4925, Rel.
Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 12/02/2015) Grifos.
Ausente qualquer fundamentação jurídica a embasar a
pretensão da autora, impossível entendimento outro que não o
esposado na r. decisão recorrida.
Vencida a autora, responderá pela elevação da verba
honorária devida aos patronos da ré de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional dos
advogados em grau recursal, observada a disposição contida no artigo
98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Diante do exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica